Tribunal: TCU
Processo: 027.422/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. ADMISSÕES JUDICIAIS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de admissão de servidores para o Departamento de Polícia Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, I, em: 9.1. considerar legal e determinar o registro do ato de admissão do sr. Sérgio Lopes Coimbra; 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de admissão dos srs. Ramon de Lima Espindola e Yolanda Barros Rodrigues Leite, sem, contudo, expedir determinação de qualquer natureza, haja vista que as admissões se encontram amparadas por decisões judiciais; 9.3. converter em diligência o julgamento do ato de admissão do sr. Robério de Freitas Passos para que o Departamento de Polícia Federal faça juntar aos autos, no prazo de quinze dias, a contar da notificação, os elementos que dão suporte à manutenção do servidor no cargo, uma vez que a União sagrou-se vencedora quando do julgamento da Apelação Cível 356891 (processo 2000.81.00.030790-3), no Tribunal Regional Federal da 5a Região; 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que confira prioridade ao exame do ato de admissão do servidor Robério de Freitas Passos.